Tribunal: STF
Processo: RE 1542994
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Luis Oliveira, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. REVISÃO. TETO DE 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS. RECÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL DE ACORDO COM O ARTIGO 144 DA LEI 8.213/91. REGIME HÍBRIDO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA.



    -A parte autora não pode conjugar dispositivos da legislação anterior com a da lei posterior (Lei nº 8.213/91), para efeito de revisão da renda mensal inicial do seu benefício.



    -Ao segurado não assiste o direito a adoção de regime híbrido, com a aplicação da lei vigente à época do implemento das condições para a obtenção do benefício, no que diz respeito ao limite do salário-de-contribuição, isto é, teto de 20 salários-mínimos da Lei nº 6.950/81, e da aplicação da Lei nº 8.213/91, quanto ao critério de atualização dos salários-de-contribuição. Precedentes. - Apelação a que se nega provimento.” (Apelação Cível n° 0000343-56.2004.4.03.6104/SP, Rel. Des. Federal Therezinha Cazerta, 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, j. 12.12.2011)



    Instada a aplicar o tema 334 da Repercussão Geral, a Corte Regional manteve o acórdão (id: 6d8b3d22):



    “PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. CÁLCULO RMI. TEMA 334/STF. CRITÉRIOS VIGENTES NA DATA DA IMPLEMETAÇÃO DOS REQUISITOS. IMPOSSBILIDADE DE APLICAÇÃO DE SISTEMA HÍBRIDO. 1. no julgamento do mérito do RE 630.501, o STF reconheceu o direito ao cálculo de benefício de aposentadoria de acordo com legislação vigente à época do preenchimento dos requisitos exigidos para sua concessão (Tema 334): "APOSENTADORIA - PROVENTOS - CÁLCULO. Cumpre observar o quadro mais favorável ao beneficiário, pouco importando o decesso remuneratório ocorrido em data posterior ao implemento das condições legais. Considerações sobre o instituto do direito adquirido, na voz abalizada da relatora - ministra Ellen Gracie -, subscritas pela maioria." 2. A jurisprudência firmada pelo STF no referido julgamento teve por escopo assegurar o critério mais vantajoso de cômputo da renda inicial do benefício, consideradas as possíveis datas do exercício do direito a partir do preenchimento dos requisitos para a aposentadoria, desde que sob o império de uma mesma lei. Dessa maneira, o cômputo do tempo de serviço/ contribuição não deve observar um sistema híbrido. 3. No caso, considerando o pedido formulado na inicial, ainda que se verifique a implementação dos requisitos para a concessão da aposentadoria durante a vigência da CPLS/84 (Decreto nº 89.312), com a retroação da DIB à dez/84 e recálculo da RMI de acordo com os critérios previstos na Lei 6.950/81, ao pretender tal recálculo conjugado com a aplicação do art. 144 da Lei 8.213/91, pugna pela utilização de sistema híbrido, cuja vedação já há muito ocorre pela jurisprudência pátria, culminando na decisão do Tema 334 pelo STF. 4. Juízo de retratação negativo. Apelação desprovida e embargos de declaração rejeitados.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXVI, 194, IV, 201 e 202 da Constituição da República. O recorrente argumenta que teve o benefício da aposentadoria concedido equivocadamente pela não consideração do teto de 20 salários-mínimos, conforme a Lei nº 6.950/81, em vigor quando implementados os requisitos para obtenção do benefício previdenciário. Ao revés, o INSS teria limitado o salário de contribuição ao teto de 10 (dez) salários, em conformidade com as legislações posteriores. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    Colhe-se do acórdão que realizou juízo de retratação negativo o seguinte:



     “De início, verifico que, no julgamento do mérito do RE 630.501, o STF reconheceu o direito ao cálculo de benefício de aposentadoria de acordo com legislação vigente à época do preenchimento dos requisitos exigidos para sua concessão (Tema 334), julgado cuja ementa transcrevo: 



    [...] 



    A jurisprudência firmada pelo STF no referido julgamento teve por escopo assegurar o critério mais vantajoso de cômputo da renda inicial do benefício, consideradas as possíveis datas do exercício do direito a partir do preenchimento dos requisitos para a aposentadoria, desde que sob o império de uma mesma lei. Dessa maneira, o cômputo do tempo de serviço/ contribuição não deve observar um sistema híbrido. 



    Dessa forma, considerando o pedido formulado na inicial, ainda que se verifique a implementação dos requisitos para a concessão da aposentadoria durante a vigência da CPLS/84 (Decreto nº 89.312), com a retroação da DIB à dez/84 e recálculo da RMI de acordo com os critérios previstos na Lei 6.950/81, ao pretender tal recálculo conjugado com a aplicação do art. 144 da Lei 8.213/91, pugna pela utilização de sistema híbrido, cuja vedação já há muito ocorre pela jurisprudência pátria, culminando na decisão do Tema 334 pelo STF.” (grifo nosso)



    O entendimento acima não está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte. Nos termos do tema 334 da Repercussão Geral: “Para o cálculo da renda mensal inicial, cumpre observar o quadro mais favorável ao beneficiário, pouco importando o decesso remuneratório ocorrido em data posterior ao implemento das condições legais para a aposentadoria, respeitadas a decadência do direito à revisão e a prescrição quanto às prestações vencidas.” O julgado foi assim ementado:



    “APOSENTADORIA – PROVENTOS – CÁLCULO. Cumpre observar o quadro mais favorável ao beneficiário, pouco importando o decesso remuneratório ocorrido em data posterior ao implemento das condições legais. Considerações sobre o instituto do direito adquirido, na voz abalizada da relatora – ministra Ellen Gracie –, subscritas pela maioria.”



    (RE 630501, Relator(a): ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 21-02-2013, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-166 DIVULG 23-08-2013 PUBLIC 26-08-2013 EMENT VOL-02700-01 PP-00057)



    Isto é, garantiu-se aos segurados da previdência social o direito adquirido ao cálculo da renda mensal inicial, com base nas regras vigentes, quando preenchidos os requisitos necessários para a aposentadoria.



    Reforço, ainda, que nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, a aplicação do art. 144 da Lei 8.213/1991 aos benefícios concedidos entre 05/10/1988 e 05/04/1991 não configura regime híbrido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO EM DATA POSTERIOR À VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 E ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI Nº 8.213/1991 (PERÍODO DO CHAMADO “BURACO NEGRO”). APLICABILIDADE DO ART. 144 DA REFERIDA LEI. REGIME JURÍDICO HÍBRIDO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Esta CORTE possui jurisprudência consolidada quanto à aplicabilidade do artigo 144 da Lei 8.213/1991 aos benefícios concedidos durante o chamado “buraco negro”, compreendido entre 5/10/1988 e 5/4/1991. 2. O art. 144 da Lei 8.213/91 previu o recálculo e o reajuste, de acordo com as regras nela estabelecidas, da renda mensal inicial de “todos os benefícios de prestação continuada concedidos pela Previdência Social, entre 5 de outubro de 1988 e 5 de abril de 1991”. O próprio dispositivo, portanto, já tem sua aplicação voltada a benefícios concedidos sob a égide de legislações anteriores, não tendo o Acórdão recorrido provocado a criação de regime híbrido de normas. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, §11).” (RE 964113 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 16-02-2018)



    A bem da verdade, o que ocorre é apenas a aplicação integral de regimes jurídicos, cada qual em seu período de vigência. Assim, o art. 4º da Lei nº 6.950/1981 definiu os parâmetros para concessão da RMI do benefício previdenciário. Ao passo que o art. 144 da lei nº 8.231/1991 estabeleceu os critérios para a respectiva revisão. 



    Destarte, não há falar em regime jurídico híbrido, devendo a Corte de origem verificar o cumprimento dos demais requisitos. 



    No mesmo sentido do entendimento aqui exposto, aponto as seguintes decisões: RE 1510387/SP, relator: Min. André Mendonça, DJe 06.09.2024; RE 1516895/SP, relator: Ministro Cristiano Zanin, DJe 15.10.2024; RE 1183807/PR, relatora: Ministra Cármen Lúcia; e RE 1156248/RN, relator: Ministro Alexandre de Moraes, DJe 17.10.2018.



    Portanto, ante o exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao Recurso Extraordinário, reconhecendo a contrariedade ao Tema 334 da Repercussão Geral e, por consequência, reformar o acórdão recorrido, de modo que o Tribunal Regional Federal da 3ª Região proceda a novo julgamento.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente